Tribunal: TJBA
Processo: 0505287-10.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505287-10.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FIDELSON DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO

APELADO: MP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ELIANE FERNANDES PEREIRA, PEDRO ARAUJO

V J

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM PERÍODO DE ADIMPLEMENTO. LEVANTAMENTO. COMPENSAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO E FRUIÇÃO DO BEM. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO

I - Configurado o inadimplemento substancial pelo comprador, é cabível a rescisão contratual e a consequente reintegração de posse em favor do promitente vendedor, tornando injusta a permanência do devedor no bem.

II – Possível a determinação de pagamento de indenização por benfeitorias, compensados no pagamento aluguéis pela fruição e ocupação do bem durante o período de inadimplemento contratual.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0505287-10.2017.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figura como
Apelante
FIDELSON DE JESUS SILVA e como
Apelado
MP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA
Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA